Tribunal: TJSP
Processo: 1100151-16.2021.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Alvaro Passos
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-10-17
Data de publicação: 2024-02-05

Ementa:
r a título de preço do bem – Quadro que depende de maior dilação probatória para esclarecimento das circunstâncias e ocorrência ou não da quitação do negócio jurídico, ante a existência de declaração de quitação do contrato vinculado a financiamento em conjunto com alegação contrária do vendedor no sentido de que há quantias remanescentes devidas a título de negociação verbal complementar – Anulação, de ofício, da r. sentença – Determinação de remessa dos autos à origem para a devida tramitação.
(TJSP; Apelação Cível 1100151-16.2021.8.26.0100; Relator (a): Alvaro Passos; Órgão Julgador: 2a Câmara de Direito Privado; Foro Central Cível - 32a Vara Cível; Data do Julgamento: 17/10/2023; Data de Registro: 05/02/2024)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda

Relator(a):

Alvaro Passos

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

2a Câmara de Direito Privado

Data do julgamento:

17/10/2023

Data de publicação:

05/02/2024

Ementa:
COBRANÇA – Interposição de recurso contra sentença que julga procedente a ação, condenando os réus no pagamento de quantia referente a restante de parcelas não pagas no âmbito de contrato de compra e venda de imóvel firmado entre os litigantes – Divergência entre as partes a respeito da existência de acordo verbal celebrado com previsão de montante complementar a título de preço do bem –

Ementa:
COBRANÇA – Interposição de recurso contra sentença que julga procedente a ação, condenando os réus no pagamento de quantia referente a restante de parcelas não pagas no âmbito de contrato de compra e venda de imóvel firmado entre os litigantes – Divergência entre as partes a respeito da existência de acordo verbal celebrado com previsão de montante complementar a título de preço do bem – Quadro que depende de maior dilação probatória para esclarecimento das circunstâncias e ocorrência ou não da quitação do negócio jurídico, ante a existência de declaração de quitação do contrato vinculado a financiamento em conjunto com alegação contrária do vendedor no sentido de que há quantias remanescentes devidas a título de negociação verbal complementar – Anulação, de ofício, da r. sentença – Determinação de remessa dos autos à origem para a devida tramitação.